Tribunal: TJDFT
Processo: 0721032-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721032-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. EMBARGADO: PLANALTO AUTO POSTO LIMITADA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 31001990, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator